Tribunal: TJDFT
Processo: 0719384-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0719384-33.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO RIBEIRO BRITO CORREA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO JOÃO RIBEIRO BRITO CORREA impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e ao Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – Iades –, que, no concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas (Código 103), exigiu na prova objetiva conteúdo não previsto no Edital no 1/2022 - ATUB. Defende que há erro de gabarito na questão 31, prova tipo “C”, de forma que possui direito à respectiva pontuação. Afirma que a Súmula 7 do TARF/DF foi cancelada pela Resolução no 1/2021, publicada no DODF de 8/7/2021, pág. 13, portanto anteriormente à publicação do edital do certame. Considera aplicável o entendimento adotado pelo eg. STJ no julgamento do RMS 28.204. Requer o deferimento da liminar, para que tenha sua nota acrescida da pontuação relativa à questão 31, prova tipo “C”, com a consequente reclassificação na lista de aprovados, e, no mérito, pugna pela concessão da segurança, de modo a tornar definitiva a medida liminar. Custas processuais recolhidas (id. 46878500). A liminar foi indeferida em 23/5/23, visto que à época o concurso público encontrava-se com o cronograma suspenso por r. decisão proferida no MS 0716844-12.2023.8.07.0000, de relatoria da em. Desa. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos (id. 47009786). Posteriormente, o referido processo foi julgado pela 1a Câmara Cível, Acórdão no 1737902, no qual foi concedida parcialmente a segurança “[...] para anular a questão 54 da prova tipo D, acostada no ID 46355070, aplicada na seleção para cargo o Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas, assim como questão idêntica constante dos outros tipos de prova para o mesmo cargo, devendo a pontuação de tal questão ser redistribuída na forma prevista no item 13.5 do Edital de ID 46392086, reclassificando-se os candidatos” (grifo nosso), o que ensejou a suspensão da tramitação dos presentes autos (id. 50671682). O impetrante requereu a retomada da tramitação do presente mandado de segurança, com a análise do pedido liminar, sob a alegação de que outros candidatos obtiveram a pontuação referente à questão impugnada, o que piorou sua classificação no concurso público (id. 55432723). Intimado (id. 56146510), o impetrante apresentou a tabela de classificação com candidatos subjudice mais bem posicionados que ele (id. 56230476). É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em mandado de segurança demanda a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Conforme o caderno de provas do tipo “C” do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas (Código 103), a questão 31 possui o seguinte enunciado (id. 46878506): “A partir de 2011, houve a inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018. [...].” Com relação às súmulas do TARF/DF, dispõe o art. 100 da Lei Distrital 4.567/2011: “Art. 100. O enunciado de súmula, a partir da data de sua publicação no DODF, terá efeito vinculante em relação aos órgãos julgadores e aos demais órgãos da administração tributária do Distrito Federal. § 1o O enunciado de súmula poderá ser revisto ou cancelado mediante solicitação das autoridades previstas no art. 96, caput, obedecidos os procedimentos previstos para a sua edição. § 2o A revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula produzirá efeitos na data de sua publicação no DODF.” (grifo nosso). A referida Súmula 7 do TARF/DF foi cancelada pela Resolução no 1, de 6/7/2021, publicada no DODF de 8/7/2021. Por sua vez, o Edital no 1/2022 da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, de abertura do certame, foi publicado posteriormente, no DODF de 18/11/22, e estabeleceu nos itens 22.9 e 22.10 (id. 46878502, pág. 10): “22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos. 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital.” (grifos nossos). Desse modo, há fundamento relevante para a anulação da referida questão, porque exigiu conhecimento de súmula do TARF/DF cancelada anteriormente à abertura do concurso público. Por outro lado, verifica-se que o Acórdão no 1737902, de relatoria da em. Desa. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, proferido nos autos do MS 0716844-12.2023.8.07.0000, não transitou em julgado, portanto ainda não foi objeto de cumprimento por parte dos impetrados. Assim, o impetrante apresentou a listagem dos aprovados divulgada pelo Iades, na qual constam candidatos mais bem colocados com a observação subjudice, como, por exemplo, o candidato Hamilton Dias de Andrade, na 28a posição nas vagas reservadas aos candidatos negros e pardos (id. 56230476, pág. 2). Em consulta ao PJe, constata-se que o referido candidato Hamilton Dias de Andrade obteve a pontuação da questão ora impugnada por meio do MS 0720357-85.2023.8.07.0000, julgado pela 2a Câmara Cível, Acórdão no 1773145, relatoria do em. Des. Diaulas Costa Ribeiro, em que concedida parcialmente a segurança “[...] para determinar às autoridades coatoras que atribuam a pontuação referente à questão n. 44 da prova objetiva, tipo B, do cargo 103, do Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2022 – ATUB, mediante novo cálculo da pontuação na fase objetiva e a consequente reclassificação do impetrante, se o caso, prosseguindo-se no certame, caso não haja outro impedimento” (id. 52765911 daqueles autos). Em conclusão, demonstrada a relevância da alegação e o prejuízo ao impetrante decorrente da suspensão do presente processo, vislumbro a presença dos requisitos do art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09 a ensejar o deferimento da medida liminar. Isso posto, concedo a liminar para determinar aos impetrados que atribuam ao impetrante a pontuação da questão 31 da prova tipo “C” e que procedam à sua reclassificação na lista de aprovados no concurso público para o provimento de vagas do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas. Intimem-se. Após, retornem os autos à suspensão anteriormente determinada (id. 50671682), para que aguardem na Secretaria da 2a Câmara Cível até o trânsito em julgado do Acórdão no 1737902 da 1a Câmara Cível, proferido no MS 0716844-12.2023.8.07.0000. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora